Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-97.2021.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001163-97.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: MARIA CONCEICAO DA SILVA GUERRA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RESTRIÇÃO À CONTAGEM DE TEMPO PARA NOVOS PERÍODOS AQUISITIVOS. NÃO IMPEDIMENTO AO GOZO DE BENEFÍCIO JÁ INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. SETENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a fruição de licença-prêmio por servidora pública municipal. A decisão de primeiro grau afastou o argumento do ente público de que a Lei Complementar nº 173/2020 impediria o gozo do benefício. O Município Recorrente, em suas razões, suscita preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença e, no mérito, reitera a tese de que a fruição da licença durante o período de calamidade pública implicaria aumento de despesa, vedado pela legislação federal.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento são: a) a análise da preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a matéria demandaria dilação probatória; b) a análise da preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada; c) no mérito, a verificação da existência de direito líquido e certo da servidora ao gozo de licença-prêmio, cujo período aquisitivo foi completado antes da vigência da Lei Complementar nº 173/2020; d) interpretação do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, para definir se a norma proibia apenas a contagem de tempo de serviço para aquisição de novos direitos ou se também impedia a fruição de benefícios já adquiridos.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é a via processual adequada para proteger direito demonstrado por prova pré-constituída. No caso, a servidora comprovou seu vínculo funcional e o amparo legal de seu pleito no Estatuto dos Servidores Municipais. A alegação do Município recorrente de que a concessão da licença geraria impacto financeiro e funcional representa uma tese de mérito que visa obstar o exercício de um direito, e não uma controvérsia fática que torne o direito incerto.

4. Não há nulidade na sentença por vício de fundamentação. O juízo de primeiro grau analisou o ponto central da controvérsia, que é o alcance da vedação contida na LC n. 173/2020. Ao concluir que a norma não impedia o gozo de direitos já adquiridos, o juízo de origem refutou logicamente a tese defensiva do Município recorrente.

5. A LC n. 173/2020, em seu artigo 8º, inciso IX, proibiu expressamente a contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para a concessão de licenças-prêmio e outros benefícios similares, no intervalo entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. A norma teve por objetivo frear a aquisição de novos direitos que gerassem despesa futura, não alcançando, contudo, a fruição de benefícios cujos requisitos já haviam sido integralmente preenchidos pelo servidor antes de sua vigência. O direito da servidora, amparado pela Lei Municipal nº 627/2006, já se encontrava incorporado ao seu patrimônio jurídico, configurando direito adquirido, protegido constitucionalmente.

6. A discricionariedade da Administração Pública para organizar a fruição de licenças não é absoluta e não pode ser utilizada como pretexto para anular ou postergar indefinidamente um direito do servidor. A recusa do Município recorrente, fundamentada em uma interpretação equivocada da lei e em alegações genéricas sobre aumento de despesas, sem a demonstração concreta da impossibilidade de reorganização interna, caracteriza ato ilegal e abusivo, passível de controle judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. A Lei Complementar n. 173/2020, ao vedar a contagem de tempo de serviço para a aquisição de novos períodos de licença-prêmio entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, não atinge o direito do servidor público de usufruir de períodos de licença já adquiridos antes de sua vigência, por se tratar de direito incorporado ao seu patrimônio jurídico. 2. A alegação genérica de aumento de despesas com a necessidade de substituição do servidor não constitui fundamento idôneo para obstar indefinidamente o gozo de licença-prêmio, cabendo à Administração Pública organizar-se para garantir o exercício do direito sem prejuízo à continuidade do serviço."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar n. 173/2020, art. 8º, IV e IX; Lei Municipal n. 627/2006, art. 108; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14; Código de Processo Civil, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
(TJBA. Mandado de Segurança 8050578-44.2022.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, Publicado em 31/10/2024); (AgInt. no AREsp. n. 2.348.457/RJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e
apelação cível n. 8001163-97.2021.8.05.0139
, em que figuram como
apelante
o MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como
apelada
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA GUERRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08